Tribunal: TJMT
Processo: 1017947-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017947-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), TEREZA GONCALINA DE CAMPOS MIRANDA - CPF: 328.183.511-20 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO PROPOSTA E REDUZIU O VALOR DAS
ASTREINTES
– QUANTIA ADEQUADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que bem reduziu o valor da multa para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda, para não gerar enriquecimento indevido da parte exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0036753-88.2016.8.11.0041, movida por TEREZA GONÇALINA DE CAMPOS MIRANDA, acolheu parcialmente a impugnação proposta para reduzir o valor e reconhecer como devida a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de
astreintes
.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta o excesso de execução quanto ao valor total da multa fixada, requerendo a sua exclusão ao argumento de que não houve descumprimento de liminar, ou, alternativamente, a sua redução.

Pede o provimento do recurso e a reforma definitiva da decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 144565182).

Contraminuta, no Id. 147946827, pela manutenção do
decisum a quo.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, ante a ausência de interesse público justificador, deixa de opinar no presente feito (Id. 148164186).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação proposta para reconhecer como devida a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de astreintes.

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos e confirmado na sentença, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015 – sem destaques no original).

“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II -
A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedente
s. III -
A redação dada ao § 6o do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito
. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010 – sem destaques no original).

Na mesma vertente é o entendimento desta E. Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual
”.
(TJMT- AI 140340/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 16/06/2014– sem destaques no original).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINARES - PROCURAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO INTELIGÍVEL – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NÃO VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 514, II C/C 524, I DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO - PEDIDO QUE VISA REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – APRECIAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - ARTIGO 461, § 6o DO CPC - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]
A multa imposta com base no art. 461 do CPC, quando considerada exorbitante ou insuficiente, pode ser modificada pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, já que não faz coisa julgada material, hipótese, portanto, em que não se opera a preclusão. Inteligência do § 6o do citado dispositivo legal
”.
(TJMT - AI 150319/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 27/03/2015 – sem destaques no original).

Com efeito, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Assim, se restar observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada.

Na hipótese, nota-se que o importe de R$71.600,00 (setenta e um mil e seiscentos reais), a título de
astreintes
, foge às raias da razoabilidade, mormente porque os danos morais estão sendo cobrados no valor de R$11.179,23(onze mil, cento e setenta e nove reais e vinte e três centavos).

Desta forma, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda, para não gerar enriquecimento indevido da parte exequente, entendo que deve ser mantida a decisão que bem reduziu o valor da multa para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023